Tribunal: STF
Processo: ARE 1559698
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDORA PÚBLICA – PROGRESSÕES FUNCIONAIS PREVISTAS EM LEI MUNICIPAL VÁLIDA - LEI MUNICIPAL Nº 04/2011 POSTERIORMENTE REVOGADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 02/2017. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. ALEGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL N° 04/2011. ADI EXTINTA POR SER INCABÍVEL SEU AJUIZAMENTO EM FACE DE ATO NORMATIVO REVOGADO. CORREÇÃO DOS JUROS DE MORA APLICÁVEIS À FAZENDA PÚBLICA. APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS.



    1. A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita às partes decorre do atendimento ao princípio constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no art. 5º, XXXV, da CF, sendo suficiente para sua obtenção que a pessoa física afirme não ter condição de arcar com as despesas do processo.



    2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais.



    3. Como bem delineado pelo magistrado a quo, com o advento da Lei nº 001/2017 (publicada no Diário Oficial do Municípios em 29/03/2017 ocorreu a alteração do regime jurídico administrativo no Município de Madeiro-PI, no qual os servidores deixaram de ser celetistas e passaram a ser estatutários.



    4. Com efeito, em razão da alteração para o regime estatutário, a Justiça Comum mostra-se incompetente para apreciar os pedidos anteriores à data de 29/03/2017, pois compete à Justiça Trabalhista julgar as parcelas trabalhistas relativas ao período anterior à mudança de regime, quando a servidora era celetista, conforme entendimento do TST, consolidado na OJ nº. 138, da SDI-1.



    5. Salienta-se ainda que a liminar proferida nos autos da ADI nº 0713088-28.2019.8.18.0000, na qual o então relator à época determinou a suspensão dos efeitos da Lei Municipal nº 004/2011 foi revogada em 13/03/2022.



    6. No caso dos autos, a autora conseguiu comprovar o atendimento aos requisitos legais de preenchimento para o enquadramento para fins de progressão, não se desincumbindo o Município de provar qualquer fato modificativo ou extintivo da obrigação.



    7. Todavia, deve-se registrar que com o advento da Lei Municipal nº 002/2017, que instituiu um novo Plano de Carreira dos Profissionais do Magistério Público do Município de Madeiro-PI, revogou-se expressamente, nos termos do art. 38, a Lei Municipal nº 004/2011.



    8. Assim, de maneira acertada sentenciou o magistrado a quo que reconheceu o direito ao enquadramento da parte autora no nível superior II, classe C, referência I, bem como condenar o MUNICÍPIO DE MADEIRO – PI, a proceder à progressão funcional da parte requerente, condenando-o ao pagamento das diferenças entre o que foi efetivamente pago e o que deveria ter sido pago e seus reflexos (13º salário, férias + 1/3 e FGTS), calculadas com base na Lei 04/2011, entre o período de 29/03/2017 até 28/06/2017, ressaltando, contudo, que as progressões funcionais posteriores deverão ser regidas pela novel lei.



    9. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado em sua jurisprudência no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, assegurada a irredutibilidade de vencimentos, inclusive em sede de repercussão geral (Teses nº 24 e 41).



    10. In casu, não ficou comprovado a redução salarial com o advento da Lei Municipal nº 02/2017, que instituiu um novo plano de cargos e salários do magistério do Município de Madeiro-PI, na qual dispõe acerca da garantia do direito à irredutibilidade dos vencimentos, como citado acima, não havendo, portanto, objeção quanto à sua aplicação.



    11. Uma vez que a correção monetária e os juros moratórios são obrigações de trato sucessivo, a aplicabilidade imediata de suas leis de regência é medida que se impõe. Sendo obrigações renovadas mês a mês, aplica-se a lei em vigor ao tempo em que se analisa a obrigação.



    12. In casu, deve-se aplicar exclusivamente a taxa Selic para a correção monetária e os juros de mora no período posterior à entrada em vigor da EC nº 113/21, devendo-se aplicar os índices confirmados pelos Temas 810 do STF e 905 do STJ no período anterior.



    13. Apelações parcialmente providas.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente